Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO. INDEFERIDO. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. NÚMERO TELEFÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE ENVOLVER QUALQUER CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURADO. CASO FORTUITO INTERNO. VERIFICADO. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, sobre o requerimento de efeito suspensivo ao recurso, o recorrente não atentou para demonstração dos seus correspondentes requisitos autorizativos, porquanto se limitou a tecer pedido genérico, pois não trouxe nenhum elemento (fático) relevante para revogação da medida outrora deferida, deixando de abordar as razões de verossimilhança eventualmente presentes em suas alegações, motivo pelo qual o requerimento em discussão não merece guarida.
2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Na hipótese, em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, pois na ocasião os dados do correntista foram disponibilizados aos fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de compras suspeitas, operação com valor excessivamente elevado e fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista, bem como pelo fato de ter sido efetuada em estabelecimento distante do local de trabalha e residência do apelado.
5. Verifica-se também que o apelado exauriu os meios extrajudiciais de defesa, pois questionou as operações perante a instituição financeira, antes do ajuizamento desta ação, porém em vão, também registrou boletim de ocorrência policial, além de ter agido imediatamente após a descoberta da referida fraude, ou seja, algumas horas depois do golpe. Assim, haja vista a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), a irresignação do apelante não merece prosperar.
6. Por outro lado, em que pese o fato de se tratar de parte com elevada capacidade de avaliação dos riscos a que estaria exposta, no dia a dia, não se pode desconsiderar que a forma de atuação dos estelionatários, nesse tipo de situação, é de tamanho potencial lesivo que todos os consumidores estão sujeitos a serem ludibriados, pois na ocasião foi apresentado ao apelado uma quantidade de informações pessoas, a seu respeito, que permite concluir que seriam oriundas do ambiente interno do banco, bem como que o número de telefone usado na abordagem seria associado ao referido banco. Condição que afasta a excludente de responsabilidade por culpa do consumidor ou de terceiros.
7. No tocante a exoneração ou redução da condenação em honorários sucumbenciais, infere-se dos autos que a demanda não foi simplória, como alegado pelo recorrente, tendo em vista o assunto discutido no processo, fraude bancária, o valor da causa e os dois recursos interpostos na lide. Além disso, a condenação foi arbitrada no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, condição que corrobora a manutenção da condenação do apelante em honorários sucumbenciais.
8. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.